Tribunal: TJES
Processo: 5034630-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034630-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCELO PADUA CHIABAI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034630-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:
MARCELO PADUA CHIABAI E OUTRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARCELO PADUA CHIABAI e JULIANA MARIA ROMANO CARNEIRO em face de TAM LINHAS AEREAS S/A., SOCIETE AIR FRANCE
.

Em síntese, a parte autora alega que
adquiriram passagens de ida e volta com voos operados pelas requeridas para o itinerário Vitória – São Paulo – Barcelona - Nápoles, com ida em 03/10/2023 e retorno em 15/10/2023. Aduz que na data da ida, ao chegarem no aeroporto de Vitoria, foram informados que trecho doméstico, Vitoria – São Paulo, havia sido cancelado, e após sucessivos cancelamentos e reacomodações, ida e vinda ao aeroporto de Vitoria, foram acomodados em voo para o dia 04/10/2023, às 12:40, chegando em São Paulo/Congonhas às 14:45, tendo que se deslocarem até o aeroporto de Guarulhos, sem qualquer auxílio da primeira ré. Argumenta que o trecho internacional, operado pela segunda ré, tinha saída prevista para às 18:55 e chegada em Nápoles às 17:20, contudo teve atraso de mais de 04 horas, chegando ao destino às 22:40 do dia 05/10/2023 e em razão dos sucessivos cancelamentos e atrasos, perderam diárias de hotéis, de locação de carro, bem como tiveram despesas com transporte, alimentação e hospedagem, sendo também prejudicados quanto a
“creditação de milhas pelas Cia Aérea Ré”.
Por fim, afirmam que no retorno em 13/10/2023
,
“a primeira ré se recusou a fazer o downgrade e a troca da passagem, considerando que o retorno dos autores ter sido por Congonhas ao invés de Guarulhos, tendo os autores que suportar, novamente por exclusiva responsabilidade da ré, o montante de R$ 897,10 para aquisição de nova passagem”.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a: a. 1) TAM LINHAS AEREAS S/A. e SOCIETE AIR FRANCE, solidariamente a pagarem a MARCELO PADUA CHIABAI e JULIANA MARIA ROMANO CARNEIRO o valor de: ·R$ 3.668,23 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos
)
a título de danos materiais, sendo: · R$ 1.164,82 (mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com correção monetária, desde 18/09/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. ·R$ 1.415,13 (mil quatrocentos e quinze reais e treze centavos) com correção monetária, desde 05/10/2023 (Súmula 43, STJ) e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. ·R$ 707,37 (setecentos e sete reais e trinta e sete centavos) com correção monetária, desde 06/10/2023 (Súmula 43, STJ) e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.· R$ 380,94 (trezentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) com correção monetária, desde 05/10/2023 (Súmula 43, STJ) e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. ·R$ 8.000,00 (oito mil reais) no total, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor,
a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). b. 2) TAM LINHAS AEREAS S/A a pagar aos autores MARCELO PADUA CHIABAI e JULIANA MARIA ROMANO CARNEIRO o valor de: · R$ 1.385,41 (um mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos, a título de danos materiais, sendo: ·R$ 1.078,56 (um mil e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária, desde 03/10/2023 (Súmula 43, STJ) e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. ·R$306,58 (trezentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária, desde 04/10/2023 (Súmula 43, STJ) e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. ·
R$12.000,00 (doze mil reais), no total, sendo
R$6.000,00 (seis mil reais)
para cada autor,
a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada com a sentença no ID 8154936, a TAM interpôs Recurso Inominado, sustentando que o itinerário de voo contratado pelos recorridos sofreu uma breve alteração em seu horário motivada pela readequação da malha aérea promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo, por tal motivo, buscando minimizar qualquer transtorno foi informado do ocorrido com a devida antecedência, para que pudessem embarcar no voo de realocação sem custos. Alega que a referida alteração não é programada, pois a determinação da adequação aérea é imprevisível e por tratar-se de evento imprevisível e invencível, verifica-se a ocorrência de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior. Aduz que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e eventual dano sofrido pelos autores, bem como não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento corriqueiro do convívio social, logo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não merece manutenção. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu por necessidade de reestruturação da malha aérea. Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.).

Por sua vez, quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Consigno que o dano material está devidamente comprovado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)